Tribunal: TJBA
Processo: 8036345-08.2023.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8036345-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO.
DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 8000639-33.2021.8.05.0032. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO APELO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como Embargante, MUNICÍPIO DE BRUMADO e, Embargada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.